Tribunal: CARF
Processo: 13770.000229/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. VERDADE MATERIAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. FUNÇÃO PACIFICADORA DO PROCESSO.
A diligência é instrumento de uso discricionário do julgador e destina-se a suprir lacunas probatórias que impeçam decisão segura. No caso concreto, os documentos apresentados tanto pela Fiscalização quanto pela Recorrente são suficientes para elucidar as questões relevantes, tornando a diligência desnecessária. Além disso, a longa tramitação do processo recomenda a pronta solução do litígio, pois o contencioso administrativo deve privilegiar a efetividade e a pacificação social, e não a perpetuação da controvérsia.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE INTEGRAL PELA ADMINISTRAÇÃO. DÉBITO SUBMETIDO A OUTRO PAF. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA EXIGÊNCIA.
Verificado que o crédito foi apreciado integralmente pela Administração Tributária e que alguns débitos já se encontram controlados em outro Processo Administrativo Fiscal, impõe-se sua exclusão destes autos, a fim de evitar duplicidade de cobrança.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REGIME TRIMESTRAL. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÕES FORMULADAS ANTES DA LC No 118/2005. TESE DO “5+5”. TEMA 4 DO STF. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O saldo negativo de IRPJ constitui crédito passível de restituição ou compensação, disponível a partir do exercício seguinte, no regime anual, ou do mês subsequente ao encerramento do trimestre, no regime trimestral. Para pedidos de compensação apresentados antes da vigência da LC no 118/2005, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme o Tema 4 do STF e a orientação reiterada deste Conselho. Decorrido prazo superior a 10 anos, reconhece-se a prescrição da pretensão, indeferindo-se o pedido de ajuste do saldo negativo.
RENDIMENTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO MENSAL. RETENÇÕES NA FONTE EM MOMENTOS ESPECÍFICOS (COME-COTAS/RESGATE). PROVA DOCUMENTAL. OFERTA À TRIBUTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A dinâmica das operações financeiras evidencia que o reconhecimento de rendimentos, feito mensalmente pelo regime de competência, não coincide temporalmente com a retenção do imposto, usualmente realizada nos meses de “come-cotas” ou por ocasião do resgate. Os documentos anexados aos autos comprovam que os rendimentos foram integralmente incluídos na base de cálculo do IRPJ e que a retenção ocorreu quando exigida, razão pela qual se reconhece o crédito pretendido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.000229/2003-26
ACÓRDÃO
1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (SUCESSORA DE ARACRUZ CELULOSE S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA.
NATUREZA
DISCRICIONÁRIA.
VERDADE
MATERIAL.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. FUNÇÃO PACIFICADORA DO PROCESSO.
A diligência é instrumento de uso discricionário do julgador e destina-se a
suprir lacunas probatórias que impeçam decisão segura. No caso concreto,
os documentos apresentados tanto pela Fiscalização quanto pela
Recorrente são suficientes para elucidar as questões relevantes, tornando
a diligência desnecessária. Além disso, a longa tramitação do processo
recomenda a pronta solução do litígio, pois o contencioso administrativo
deve privilegiar a efetividade e a pacificação social, e não a perpetuação da
controvérsia.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE INTEGRAL PELA ADMINISTRAÇÃO.
DÉBITO SUBMETIDO A OUTRO PAF. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA
EXIGÊNCIA.
Verificado que o crédito foi apreciado integralmente pela Administração
Tributária e que alguns débitos já se encontram controlados em outro
Processo Administrativo Fiscal, impõe-se sua exclusão destes autos, a fim
de evitar duplicidade de cobrança.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REGIME TRIMESTRAL. PRESCRIÇÃO.
COMPENSAÇÕES FORMULADAS ANTES DA LC No 118/2005. TESE DO
“5+5”. TEMA 4 DO STF. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O saldo negativo de IRPJ constitui crédito passível de restituição ou
compensação, disponível a partir do exercício seguinte, no regime anual,
ou do mês subsequente ao encerramento do trimestre, no regime
trimestral. Para pedidos de compensação apresentados antes da vigência
da LC no 118/2005, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme o
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
2
Tema 4 do STF e a orientação reiterada deste Conselho. Decorrido prazo
superior a 10 anos, reconhece-se a prescrição da pretensão, indeferindo-se
o pedido de ajuste do saldo negativo.
RENDIMENTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO MENSAL. RETENÇÕES
NA FONTE EM MOMENTOS ESPECÍFICOS (COME-COTAS/RESGATE).
PROVA DOCUMENTAL. OFERTA À TRIBUTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A dinâmica das operações financeiras evidencia que o reconhecimento de
rendimentos, feito mensalmente pelo regime de competência, não
coincide temporalmente com a retenção do imposto, usualmente realizada
nos meses de “come-cotas” ou por ocasião do resgate. Os documentos
anexados aos autos comprovam que os rendimentos foram integralmente
incluídos na base de cálculo do IRPJ e que a retenção ocorreu quando
exigida, razão pela qual se reconhece o crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: a) excluir os débitos transmitidos nas
DCOMP
no:
13250.97087.281103.1.3.02-5696,
09814.20140.300104.1.3.02-1589
e
37354.45653.111006.1.7.02-9778, com intuito de evitar cobrança em duplicidade; e b) reconhecer
direito creditório adicional, no montante de R$ 8.533.264,53, corresponde ao saldo negativo de
IRPJ, relativo ao 4o trimestre de 2000, além dos valores reconhecidos nas instâncias anteriores dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes.

Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
3
RELATÓRIO
O presente litígio decorre do Pedido de Compensação apresentado pela
Recorrente em formulário físico, no qual pleiteia o reconhecimento de crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2000, no valor original de R$
32.164.129,45 (trinta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e vinte nove reais e
quarenta e cinco centavos), decorrente de retenções incidentes sobre rendimentos de aplicações
financeiras.

Após retificações, a contribuinte informa que utilizou parte do crédito para
compensar o IRPJ (código 0220) do primeiro trimestre de 2003, no valor de R$ 23.246.142,49
(vinte três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e
nove centavos), e a CSLL (código 6012) do mesmo período, no montante de R$ 2.772.540,53 (dois
milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Com o intuito de complementar a instrução processual e reunir elementos que
permitissem a adequada verificação dos fatos, foi expedida a Solicitação de Documentos no
58/2005, requerendo ao contribuinte a apresentação do LALUR, dos demonstrativos de retenção,
dos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, assim como do Livro Razão.

Após a análise da documentação apresentada pela Contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal em Vitória concluiu pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, limitado a
quantia de R$ 6.357.720,27 (seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte
reais e vinte e sete centavos), conforme fundamentos constantes do parecer técnico emitido pelo
SEORT:

Destarte, é de meu parecer que deverá ser reconhecido o direito creditório,
conforme demonstrado neste Parecer, referente ao saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado no 4o (quarto) trimestre do ano-calendário
de 2000, no respectivo valor de R$ 6.357.720,27 (seis milhões, trezentos e
cinquenta e sete mil, setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), devendo
ainda ser homologada a compensação declarada solicitada nos termos do art. 74
da Lei 9.430/96 (§§ 7o a 11, incluídos pela Lei no 10.833/2003), até o limite do
crédito ora reconhecido.

De acordo com a autoridade fiscal, os demonstrativos de retenção e os registros
da Receita Federal confirmam a existência de retenções na fonte que totalizam R$ 32.164.129,42,
referentes ao 4o trimestre de 2000. Entretanto, constatou-se que apenas os rendimentos
correspondentes as retenções no valor de R$ 23.630.866,41 foram efetivamente oferecidas à
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
4
tributação. Dessa forma, após os ajustes realizados na apuração do IRPJ, o saldo negativo
reconhecido foi limitado a R$ 6.357.720,27.

O agente fiscal esclareceu, ainda, que entre os ajustes efetuados inclui-se a
recomposição da base de cálculo do IRPJ, a fim de reverter a exclusão indevida da CSLL promovida
pela Requerente, matéria tratada no Auto de Infração no 15586.000.440/2005-13.

Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte afirmou ter reconhecido
como devidos os valores decorrentes da exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ e efetuado o
respectivo pagamento. Sustentou, assim, que não há fundamento para nova recomposição no
âmbito do presente pedido de compensação, uma vez que tal medida implicaria dupla exigência
do mesmo montante.

Em relação ao IRRF, a Contribuinte explicou que, com a edição da MP no 1.753-
13/1998, os rendimentos auferidos das aplicações financeiras em fundo de investimento passaram
a ser tributados mensalmente ou na data do resgate, prevalecendo o evento que ocorra primeiro.
Ressaltou também que a retenção é realizada de forma automática pelas instituições financeiras.

No julgamento de primeira instância, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade.
Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

Assunto: Outros tributos ou contribuições
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO DO IRRF. A pessoa jurídica só pode deduzir, do imposto de renda
apurado, o IRRF sobre receitas que integraram a base de cálculo do IRPJ.
EXCLUSÃO DA CSLL. Incabível, na determinação do IRPJ a restituir, a exclusão de
parcela que já foi objeto de lançamento de ofício.
Solicitação Deferida em Parte.

A DRJ concluiu que não foram apresentadas provas suficientes do efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos financeiros, o que impediu o acolhimento integral do
pedido de compensação. Por outro lado, determinou a reversão dos ajustes efetuados na base de
cálculo do IRPJ relativos à exclusão da CSLL, a fim de evitar cobrança em duplicidade. Ao final,
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 7.483.538,25, referente ao saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre do ano-calendário de 2000.

A contribuinte interpôs recurso voluntário com o objetivo de reformar o acórdão
recorrido. Em sua petição, reiterou o argumento de que todos os rendimentos provenientes de
suas aplicações financeiras foram devidamente oferecidos à tributação, segundo o regime de
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
5
competência. Afirmou, ainda, que tal informação pode ser confirmada, sem qualquer margem de
dúvida, pelo cruzamento dos dados constantes das planilhas apresentadas, do Livro Razão, dos
balanços, balancetes e da DIPJ.

O processo foi distribuído a esta Turma, inicialmente sob a relatoria do
Conselheiro Rafael Correia Fuso, que deliberou pela conversão do julgamento em diligência, para
que a fiscalização promovesse as seguintes verificações:

 A autenticidade dos livros razão contábil, balancetes, fazendo o cruzamento
das informações com as DIPJ’s declaradas pelo contribuinte;

 Se os registros das informações nos livros fiscais, balancetes e DIPJ’s trazidos no
Recurso são anteriores ou posteriores à autuação fiscal, ou seja, se houve alguma
retificação desses documentos após o início de procedimento fiscal;

 Se as informações trazidas pela Recorrente em sede de cruzamento de
planilhas e registros de aplicações financeiras junto ao Banco Safra e ao Banco
Garantia com as contas do livro razão e os balancetes e DIPJ’s descritos como
documentos 1 a 5 do Recurso Voluntário atestam ou não o oferecimento dos
rendimentos à tributação, para fins de compor o crédito objeto de compensação.

 Após a análise pela fiscalização, deverá ser elaborado relatório conclusivo.

Em observância à diligência determinada, a Equipe de Auditoria do Crédito
Tributário solicitou a apresentação dos originais dos livros contábeis e balanços, já reproduzidos
em cópia às fls. 1.210 a 2.241 dos autos. A contribuinte informou que, em razão das sucessivas
incorporações societárias ocorridas ao longo dos 23 anos desde os fatos ocorridos, não conseguiu
localizar os documentos. Argumentou, todavia, que a ausência não traria prejuízo à análise, uma
vez que as cópias correspondentes estão devidamente anexadas ao processo.

A partir das informações prestadas pela contribuinte, a Equipe de Auditoria
elaborou relatório de informações fiscais, apresentando as respostas aos quesitos formulados:

 Da autenticidade dos livros razão contábil e balancetes: A autenticidade dos
livros Razão contábil apresentados pelo Interessado não pode ser atestada uma
vez que o Interessado não dispõe das vias originais de tais documentos;

 Da data dos livros contábeis, e balancetes: Não é possível atestar a data em
que os livros de escrituração contábil foram produzidos ou autenticados na Junta
Comercial e, por consequência, não é possível afirmar se houve retificação de tais
documentos após o dia 13/05/2005, data do início do procedimento fiscal,
conforme documentos às fls. 95 a 97 dos autos;

 Da DIPJ: As DIPJ dos anos-calendário 1997, 1998, 1999 e 2000 foram entregues,
respectivamente, em 29/04/1998, 27/04/2000, 29/06/2000 e 29/06/2001. As
declarações não foram retificadas após o início do procedimento fiscal;

Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
6
 Da falta de prova do oferecimento à tributação: Os documentos juntados pelo
Interessado não são capazes de comprovar que os rendimentos financeiros
mensais correlatos ao IRRF do 4o trimestre de 2000, auferido ao longo do período
em que o capital esteve investido, foram incluídos como receita na DIPJ do período
correspondente (regime de competência).

Por fim, a contribuinte prestou a seguinte manifestação a informação fiscal:

 Os documentos relacionados ao crédito de saldo negativo do 4o trimestre de
2000 já foram objeto de perícia judicial realizada nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal no 0011284-34.2018.4.03.6182, ação na qual a Requerente discute
a legitimidade do crédito de saldo negativo apurado nos 1o, 2o e 3o trimestres do
mesmo ano-calendário;

 No tocante à perícia judicial realizada no processo no 0011284-
34.2018.4.03.6182, a União Federal manifestou-se por intermédio da Informação
Fiscal EQAUD IRPJ/CSLL 8a RF no 1.514/2023, reconhecendo a correção da
metodologia utilizada e concordando com as conclusões apresentadas pelo perito
nomeado pelo Juízo;

 Necessidade de exclusão dos débitos: 06/2003 (R$ 10.458.652,05); 09/2003
(R$ 4.528.100,84); 12/2003 (R$ 1.436.663,10); 04/2003 (R$ 2.735.894,95);
09/2003 (R$ 886.973,01); 10/2003 (R$ 1.185.544,61), pois já estão sendo exigidos
em outros processos administrativos;

 Com base no princípio da verdade material e da vedação ao enriquecimento
sem causa, solicita a inclusão da DCOMP 13624.45985.300104.1.3.02-6005
transmitida e homologada para fins de composição do saldo negativo IRPJ no 4o
trimestre de 2000;

 Realização de nova diligência fiscal, para que o Auditor-Fiscal examine a
matéria levando em conta a totalidade das informações e provas constantes dos
autos, notadamente o laudo pericial e o parecer técnico da Receita Federal do
Brasil acostados ao processo no 0011284-34.2018.4.03.6182.

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
7

Delimitação da matéria controvertida:

Inicialmente, registro que a empresa Aracruz Celulose S.A. foi incorporada pela
Fíbria Celulose S.A. (CNPJ 60.643.228/0001-21), a qual, por sua vez, foi incorporada pela Suzano
Papel e Celulose S.A. (CNPJ 16.404.287/0001-55). Considerando que a sucessora assume
integralmente os direitos e obrigações da sucedida, reconheço formalmente a sucessão
processual.

Passando ao caso, o despacho decisório negou o direito ao crédito com base em
dois fundamentos: i) oferecimento parcial dos rendimentos à tributação e ii) reversão da exclusão
da CSLL da base de cálculo do IRPJ. O segundo ponto já foi decidido em primeira instância e, por
não configurar matéria sujeita a recurso de ofício, não será objeto de exame neste voto.

Assim, a análise que cabe a esta instância recursal concentra-se em apurar se os
rendimentos que deram causa às retenções na fonte foram efetivamente incluídos na base de
cálculo e submetidos à tributação do IRPJ.

Do pedido de realização de nova Diligência Fiscal:

Antes de adentrar o mérito do recurso, cumpre apreciar os pontos suscitados
pela Recorrente em sua manifestação à Informação Fiscal elaborada pela Equipe de Auditoria de
Crédito.

A Recorrente requer a realização de nova diligência, com o objetivo de que o
Auditor-Fiscal reavalie a tributação das receitas financeiras que ensejaram o IRRF discutido, desta
vez considerando toda a documentação constante dos autos, inclusive o laudo pericial e o parecer
emitido pela área técnica da RFB no processo no 0011284-34.2018.4.03.6182.

Tenho defendido que a conversão do julgamento em diligência, seja de ofício ou
a pedido da parte, configura faculdade do julgador, e não dever processual. Trata-se de
instrumento voltado a suprir lacunas instrutórias que impeçam a formação segura do
convencimento, em respeito ao princípio da verdade material.

A necessidade de diligência está diretamente relacionada ao nível de
compreensão alcançado pelo julgador. Se a análise dos autos já permite visão clara dos fatos e do
direito aplicável, a reabertura da instrução deixa de contribuir para a busca da verdade e passa a
representar apenas atraso injustificado ao andamento do processo.
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
8

No caso concreto, entendo que os documentos trazidos pela fiscalização e
Recorrente são suficientes para elucidar o ponto relevante, permitindo a formação segura do
convencimento. Ademais, não se mostra necessária a renovação da diligência para apreciação da
perícia realizada no processo judicial de no 0011284-34.2018.4.03.6182 ou da Informação Fiscal
EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 1.514/2023, pois possuo competência técnica para avaliá-los
diretamente.

Sobre o indeferimento de diligência considerada prescindível, cito o acórdão no
2402-009.451 de relatoria do Conselheiro Gregório Rechmann Junior:

DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.

O indeferimento do pedido de nova diligência encontra amparo, igualmente, no
tempo excessivo de tramitação deste PAF, que já ultrapassa duas décadas. A razoável duração do
processo e a necessidade de conferir finalidade e efetividade ao contencioso exigem que o
julgamento seja proferido sempre que se verifique a maturidade instrutória da demanda.

Ressalto que, embora o acesso à justiça e o devido processo legal esteja
assegurado pela Constituição Federal, tais garantias devem ser compreendidas como
instrumentos voltados à solução dos litígios. Não se pode interpretar esses direitos de forma a
permitir que o processo se converta em obstáculo à própria solução da controvérsia. O processo é,
por essência, um mecanismo de pacificação social, e não um instrumento de perpetuação do
conflito.

Em face de todo o exposto - suficiência das provas para a formação do meu
convencimento e a necessidade de conferir celeridade a um processo que já tramita há mais de 20
anos – indefiro o pedido de realização de nova diligência.

Do pedido de exclusão de débitos exigidos em outros PAF’s:

Prosseguindo na análise da manifestação a informação fiscal, constato que a
contribuinte, com fundamento na carta de cobrança de e-fls. 543/544, sustenta a ocorrência de
duplicidade de exigência, argumentando que os débitos mencionados já integram outros
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
9
lançamentos, alguns deles extintos e outros inscritos em dívida ativa, razão pela qual não
poderiam compor o presente feito:

Tributo
PA/EX
Valor
Processo de Cobrança
0220 – IRPJ
06/2003
R$ 10.458.652,05
13770.000096.2002-15
0220 - IRPJ
09/2003
R$ 4.528.100,84
15578.000192.2008-52
0220 - IRPJ
12/2003
R$ 1.436.663,10
13770.000293.2001-45
2172 - COFINS
03/2003
R$ 2.735.894,95
15578.000192.2008-52
2172 - COFINS
09/2003
R$ 886.973,01
15578.000192.2008-52
0220 - IRPJ
10/2003
R$ 1.185.544,61
13770.000790.2003-13

A cobrança em duplicidade seria resultado de erro da Receita Federal, que,
mesmo após deferir a retificação das Dcomp’s, manteve exigências fiscais em procedimentos
distintos, deixando de promover a necessária exclusão dos débitos retificados neste processo. Essa
omissão, segundo sustenta, teria resultado na cobrança repetida dos valores.

Examinando a Dcomp que ensejou o presente feito, observo que, após duas
retificações, a contribuinte passou a indicar a compensação parcial de seu crédito com os
seguintes débitos: i) IRPJ (código 0220) do primeiro trimestre de 2003, no valor de R$
23.246.142,49; e ii) CSLL (código 6012) também referente ao primeiro trimestre de 2003, no
montante de R$ 2.772.540,53.

Segundo o parecer SEORT, que fundamentou o despacho decisório, o excedente
do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2000 foi utilizado pela contribuinte
nas seguintes compensações:

Tributo
PA/EX
Valor
Dcomp
IRPJ
2o Trimestre/2003
R$ 10.458.652,05
09979.23995.300703.1.3.02-2170
IRPJ
3o Trimestre/2003
R$ 4.528.100,84
03565.90209.131103.1.7.02-7977
COFINS
04/2003 e 09/2003
R$ 3.906.147,95
13250.97087.281103.1.3.02-5696
IRPJ
4o Trimestre/2003
R$ 1.436.663,10
09814.20140.300104.1.3.02-1589
IRPJ
4o Trimestre/2003
R$ 1.185.544,61
37354.45653.111006.1.7.02-9778

Ao analisar o direito creditório, a Administração Tributária não se restringiu à
compensação específica que originou o presente processo, tendo optado por avaliar o crédito de
forma integral, conforme se depreende do parecer técnico de e-fl. 834. A vinculação entre todos
os créditos e débitos tratados encontra-se devidamente comprovada pelo extrato constante das e-
fls. 1.101/1.103, que evidencia o controle unificado das compensações.

Dcomp no 09979.23995.300703.1.3.02-2170:

Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
10
Em
30/07/2003,
houve
a
transmissão
da
Dcomp
no
09979.23995.300703.1.3.02.2170 (e-fl. 117), por meio da qual foi realizado o encontro de contas
entre o crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2000, no valor de R$ 7.162.479,14, e o
débito de IRPJ do 2o trimestre de 2003, no montante de R$ 10.458.652,05.

Segundo a contribuinte, o débito em exame coincide com aquele inscrito na CDA
no 72 2 11 002212-82, objeto da execução fiscal no 0048524-04.2011.4.03.6182. O extrato do
processo administrativo no 13770.000.096/2002-15, juntado ao Doc. 6 da manifestação, confirma
a existência de obrigação de IRPJ no valor de R$ 10.458.652,05, parcialmente quitada por
compensação de R$ 541.741,44, subsistindo saldo devedor de R$ 9.916.910,61.

Ainda que exista aparente coincidência de valores e de natureza entre os
débitos, constato duas divergências de relevância material. O débito controlado neste processo
refere-se ao PA/EX 06/2003 (e-fl. 1.101), enquanto o apontado pela contribuinte corresponde ao
PA/EX 04/2003 (e-fl. 2.734). Além disso, não há qualquer comprovação documental do pagamento
parcial alegado, prova indispensável para aferir a correspondência entre as obrigações.

Destaco, por fim, que o crédito reconhecido nestes autos foi integralmente
utilizado na compensação do débito de R$ 23.246.142,49, relativo ao PA/EX 03/2003 (e-fl. 1.101),
sem que se verifique abatimento do débito de R$ 10.458.652,05. Tal inconsistência reforça a
necessidade de que o contribuinte apresentasse a cópia da compensação mencionada em sua
petição de e-fl. 2.667, de modo a permitir a adequada validação de sua alegação.

Diante da ausência da certeza necessária à exclusão do débito, nego o pedido.

Dcomp no 03565.90209.131103.1.7.02-7977:

Em
30/10/2003,
a
contribuinte
transmitiu
a
Dcomp
no
42180.10773.301003.1.3.02-5726, por meio da qual pretendeu compensar crédito de R$
2.987.859,35, decorrente do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2000, com o IRPJ devido no
3o trimestre de 2003, no valor de R$ 4.528.100,84.

Esse encontro de contas foi retificado em 13/11/2003, mediante a Dcomp no
03565.90209.131103.1.7.02-7977 (e-fl. 121), sem alteração do crédito ou do débito originalmente
informados. O contribuinte defende tratar-se do mesmo débito controlado no processo no.
15578.000192/2008-52.

Todavia, não é possível chegar a tal conclusão. No Doc. 5 de sua manifestação (e-
fl. 2.742), o próprio contribuinte juntou a Dcomp no 30481.28827.090407.1.7.02-1327, transmitida
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
11
em 09/04/2007, que faz referência a Dcomp original, àquela altura já substituída pela Dcomp no
03565.90209.131103.1.7.02-7977, que era a única vigente. Assim, eventual nova retificação
deveria ter sido realizada sobre esta última, e não sobre a declarações anterior já inativa.

Além disso, verifico que a Dcomp no 30481.28827.090407.1.7.02-1327 alterou
substancialmente o conteúdo originalmente declarado, ao indicar como origem do crédito o saldo
negativo do 2o trimestre de 2001 e ao fixar como débito o IRPJ do 3o trimestre de 2003, no valor
de R$ 3.475.376,82, sem apresentar qualquer comprovação de que esse montante corresponderia
à redução do débito anteriormente informado ou mero recolhimento complementar.

Diante dessas modificações e da completa ausência de informações acerca da
Dcomp no 03565.90209.131103.1.7.02-7977, não há como concluir que o débito ora indicado
corresponda ao mesmo débito objeto da compensação inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido
de exclusão.

Dcomp no 13250.97087.281103.1.3.02-5696:

Em
28/11/2003,
a
contribuinte
apresentou
a
Dcomp
no
13250.97087.281103.1.3.02-5696, por meio da qual buscou compensar crédito de R$
2.549.871,37, oriundo do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2000, com débito de COFINS,
no valor total de R$ 3.906.147,95, referente às competências 04/2003 e 09/2003 (e-fl. 133).

A contribuinte sustenta que o débito corresponderia à mesma obrigação
controlada na Dcomp retificadora no 05242.62944.090407.1.7.02-1337. De fato, embora nesta
última declaração o crédito utilizado tenha origem no saldo negativo do 2o trimestre de 2001,
verifico que os débitos compensados coincidem em valor e natureza, sem divergências capazes de
infirmar a identidade entre eles.

Diante da correspondência verificada e de que o débito já está controlado no
PAF no 10783.721.312/2009-91 (e-fl. 2.762), defiro o pedido de exclusão, a fim de evitar
duplicidade de cobrança.

Dcomp no 09814.20140.300104.1.3.02-1589:

A contribuinte transmitiu a Dcomp no 09814.20140.300104.1.3.02-1589, em
30/01/2004, por meio da qual buscou compensar crédito de R$ 921.528,61, proveniente do saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2000, com débito de IRPJ no valor de R$ 1.436.663,10, relativo
ao 4o trimestre de 2003.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
12

Em
11/10/2006,
a
compensação
foi
retificada
pela
Dcomp
no
13991.45537.111006.1.7.02-4374 (e-fl. 2.749), na qual o contribuinte alterou a origem do crédito
para o saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.

De acordo com o que consta do Doc. 6 da manifestação (e-fl. 2.754), a PGFN
comunicou, na execução fiscal no 0048525-86.2011.4.03.6182, que os débitos objeto da cobrança
têm origem no processo no 10783.720.005/2009-92, o qual foi posteriormente transferido para o
PAF no 10783.720.433/2010-59. Tal informação encontra-se corroborada pelos registros de
inscrição de dívida ativa acostados às e-fls. 2.755/2.756.

Entendo que tais elementos demonstram de forma suficiente a identidade entre
o débito informado inicialmente na Dcomp no 09814.20140.300104.1.3.02-1589 e aquele
executado na execução fiscal no 0048525-86.2011.4.03.6182, o que impõe sua exclusão do
presente processo, a fim de evitar dupla cobrança.

Dcomp no 37354.45653.111006.1.7.02-9778:

Em 20/01/2004, foi transmitida a Dcomp no 32262.90102.300104.1.3.02-0482 (e-
fl. 2.764), por meio da qual a contribuinte realizou a compensação entre o crédito de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2000, no valor de R$ 742.775,90, e o débito de IRPJ do 4o
trimestre de 2003, no montante de R$ 1.185.544,61.

A referida declaração foi posteriormente retificada pela Dcomp no
37354.45653.111006.1.7.02-9778, em 11/10/2006, ocasião em que o contribuinte alterou a
origem do crédito para o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2000, no valor de R$
760.451,96 (e-fl. 1.079), mantendo inalterado o débito informado.

A contribuinte alega que o débito objeto da compensação corresponde à mesma
obrigação controlada no PAF no 13770.000.790/2003-13, já inscrito em dívida ativa da União, CDA
no 72 2 11 002212-82.

Assiste razão à Recorrente. A análise das provas juntadas ao Doc. 8 da
manifestação confirma, de modo claro e inequívoco, a identidade entre o débito compensado e
aquele objeto de inscrição em dívida ativa, razão pela qual reconheço a pertinência da exclusão do
referido débito deste processo.

Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
13
Do pedido de ajuste na composição do saldo negativo:

Dando continuidade à apreciação da manifestação à informação fiscal, observo
que a contribuinte solicita a consideração, na composição do saldo negativo de IRPJ, das
compensações registradas na Dcomp no 13624.45985.300104.1.3.02-6005, na qual teria
empregado o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1997 para compensar as três
quotas do IRPJ referentes ao 4o trimestre de 2000:

A contribuinte alega que o caso em análise decorre de simples erro de
preenchimento da obrigação acessória (DIPJ), o que autorizaria o reconhecimento de ofício pela
autoridade julgadora do direito creditório, em observância aos princípios da verdade material e da
vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Tributária.

Entendo que não asiste razão a Recorrente. Explico:

O saldo negativo de IRPJ representa o valor apurado pelo contribuinte passível
de restituição ou compensação. Esse saldo decorre da diferença favorável ao contribuinte
verificada quando a soma dos pagamentos efetuados a título de antecipações mensais, retenções
na fonte e compensações supera o montante de IRPJ efetivamente devido ao final do período de
apuração, seja trimestral ou anual.

No regime anual, a utilização do crédito é permitida a partir de janeiro do ano
seguinte ao encerramento do período de apuração; já no regime trimestral, o crédito se torna
disponível no mês imediatamente posterior ao encerramento do trimestre.

Em harmonia com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621 (Tema 4) e conforme a orientação reiterada deste Conselho, os
pedidos de compensação apresentados antes da entrada em vigor da Lei Complementar no
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
14
118/2005 submetem-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, resultante da chamada tese do
“5+5”, para o exercício do direito creditório.

No caso em exame, constato que os “pagamentos” referem-se ao 4o trimestre
do ano-calendário de 2000, o que assegurava à contribuinte o exercício do direito à repetição do
indébito até o ano de 2010. Contudo, apenas em 30/07/2024, quando protocolada a manifestação
à informação fiscal, a Recorrente passou a pleitear a inclusão desses valores na formação do saldo
negativo de IRPJ.

Cumpre observar que, antes da manifestação à informação fiscal, não há nos
autos qualquer indício de compensação realizada por meio da Dcomp no
13624.45985.300104.1.3.02-6005. A alegação de que tal compensação integraria o saldo negativo
de R$ 45.132.706,44 não procede, visto que, conforme demonstram as e-fls. 7/8 e 101, o referido
valor representa o crédito de R$ 32.164.129,45, atualizado pela taxa Selic.

Em sentido oposto ao sustentado pela contribuinte, verifico que, em todas as
fases do processo, ela própria reconheceu que o saldo negativo é formado apenas por valores
retidos na fonte. Essa circunstância foi expressamente confirmada pela perícia, consoante
resposta ao primeiro quesito (e-fl. 2.693):

1. Queira o I. Perito Identificar, com base nos documentos e informações
disponibilizados nos autos, bem como em outros necessários ao
desenvolvimento da prova pericial, quais aplicações financeiras geraram o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ao longo do ano-calendário de 2000.

Resposta:
Conforme análise, a Perícia informa que as aplicações financeiras que geraram o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ao longo do ano-calendário de 2000 são
originárias das operações:

 Declarante: Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A Código
de Receita: 1708 – Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Produto: Serviços Prestados Num. 32119371 - Pág. 36

 Declarante: Banco de Investimentos CSFB Garantia S/A Código de Receita:
3426 – Aplicação Financeira de Renda Fixa Produto: Fundo de Aposentadoria
Programada Individual – FAPI Num. 32119371 - Pág. 37

 Declarante: Banco Safra S/A Código de Receita: 6800 – Aplicação Financeira
em Fundo de Investimento de Renda Fixa Produto: Fundo de Investimento
Num. 32119371 - Pág. 38

Diante desse contexto, verifico que a contribuinte não promoveu, em tempo
hábil, o pedido de inclusão das compensações declaradas na Dcomp no
13624.45985.300104.1.3.02-6005 na composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
15
2000. Essa inércia impede a extensão dos efeitos interruptivos da prescrição - reconhecidos na
pretensão relativa às retenções na fonte - sobre a parcela do crédito referente às mencionadas
compensações.

Portanto, diante do decurso de 24 anos desde os fatos geradores e 14 anos após
o fim do prazo legal, reconheço a prescrição da pretensão e, por conseguinte, indefiro o pedido de
ajuste da composição do saldo negativo.

Da composição do saldo negativo de IRPJ:

Em 29 de abril de 2003, a contribuinte apresentou declaração de compensação
em meio físico, indicando crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre
do ano-calendário de 2000, no valor atualizado de R$ 45.132.706,44 (quarenta e cinco milhões,
cento e trinta e dois mil, setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Esse valor, conforme já registrado, decorre de retenções na fonte sobre
rendimentos financeiros, no montante original de R$ 32.164.129,45, atualizado pela taxa Selic de
40,32%, correspondente ao período de janeiro de 2001 a abril de 2003, conforme demonstrado
nas e-fls. 9 e 101 dos autos.

Ao analisar o pedido de compensação, a Delegacia da Receita Federal constatou
retenções compatíveis com o valor declarado pela contribuinte, considerando os demonstrativos
apresentados e as verificações efetuadas nos sistemas internos da Receita Federal.

O parecer técnico SEORT apresenta quadro demonstrativo que evidencia uma
suposta diferença entre os rendimentos e retenções informadas pela contribuinte (e-fl. 139) e os
valores identificados pela Administração Tributária:

Demonstrativo da Contribuinte (Fl. 69)
Comprovante
CNPJ
Rendimento
IRRF
Rendimento
IRRF
Fls.
28.497.394/0001-54
R$ 35.976,24
R$ 539,68
R$ 7.973,04
R$ 119,58
70
33.987.793/0001-33
R$ 154.668.692,20
R$ 30.933.738,19
R$ 115.783.685,10
R$ 23.156.737,00
71
58.160.789/0001-28
R$ 87.448.570,37
R$ 17.318.959,00
R$ 46.408.094,49
R$ 9.007.272,84
315

R$ 242.153.238,81
R$ 48.253.236,87
R$ 162.199.752,63
R$ 32.164.129,42

Constato, entretanto, que a autoridade fiscal incorreu em equívoco
interpretativo. A contribuinte não atribuiu ao valor de R$ 48.253.236,87 a natureza de saldo
negativo, limitando-se a indicar que esse montante corresponderia ao total das retenções
ocorridas ao longo do exercício de 2000. A fiscalização, por sua vez, restringiu sua análise aos
rendimentos e retenções do 4o trimestre daquele ano.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
16

Em síntese, ambas as partes estão corretas em seus respectivos enfoques,
embora partam de premissas distintas. O montante de R$ 32.164.129,42, identificado pelo SEORT
e confirmado no despacho decisório, corresponde ao valor informado pela contribuinte na linha
13 da ficha 12A da DIPJ, referente ao 4o trimestre de 2000 (e-fl. 257):

Neste ponto, identifico um equívoco cometido pela contribuinte. Apesar de os
demonstrativos de retenção e os registros da Receita Federal indicarem retenções na fonte no
valor total de R$ 32.164.129,42, referentes ao 4o trimestre de 2000, apenas R$ 16.016.802,78
correspondem ao saldo negativo efetivamente apurado.

Dessa forma, uma vez demonstrado que os rendimentos que deram origem às
retenções foram devidamente submetidos à tributação, entendo que o direito creditório deve
restringir-se a R$ 16.016.802,78, valor que corresponde ao saldo negativo efetivamente apurado e
disponível naquele trimestre-base.

Retomando a apreciação do despacho decisório, verifico que a autoridade fiscal
reconheceu apenas R$ 23.630.866,41 das retenções totais de R$ 32.164.129,42. Segundo o
parecer, a diferença se deve ao fato de o contribuinte ter declarado receitas financeiras no valor
de R$ 56.820.397,22, conforme ficha 06A da DIPJ (e-fl. 482), razão pela qual foi considerada
apenas a parcela de retenção proporcional à receita efetivamente tributadas:

Ao compulsar a Ficha 06A — Demonstração do Resultado, da DIPJ 2001, à fl. 236,
verifica-se que o montante dos rendimentos objeto de retenção de imposto de
renda na fonte (R$ 162.199.752,63) supera o valor registrado de receita financeira
do período (R$ 56.820.397,22) [...]

Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
17
Dessa forma, considerando o cálculo proporcional das retenções de imposto de
renda na fonte concernentes aos rendimentos oferecidos à tributação, é possível
corroborar o montante de R$ 23.630.866.41 (vinte e três milhões, seiscentos e
trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos).

CNPJ
Comprovante
Rendimento
Comprovante
IRRF
Extra-Contábil
(resgate juros)
Extra-Contábil
(resg. var. camb.)
IRRF
proporcional
28.497.394/0001-54
R$ 7.973,04
R$ 119,58

R$ 119,58

R$ 2.657,68
R$ 39,80

R$ 2.657,68
R$ 39,80

R$ 2.657,68
R$ 39,80

33.987.793/0001-33
R$ 115.783.685,10
R$ 23.156.737,00
R$ 33.229.897,85
R$ 82.553.787,25
R$ 23.156.737,00

R$ 68.095.266,28
R$ 13.619.053,24
R$ 22.546.580,42
R$ 45.548.685,86

R$ 47.688.418,82
R$ 9.537.683,76
R$ 10.683.317,43
R$ 37.005.101,39

58.160.789/0001-28
R$ 46.408.094,49
R$ 9.007.272,84
R$ 2.442.236,76

R$ 474.009,83

R$ 18.737.862,40
R$ 3.724.323,35
R$ 695.849,15

R$ 21.243.563,56
R$ 4.050.183,13
R$ 1.693.554,06

R$ 6.426.668,53
R$ 1.232.766,36
R$ 52.833,55

TOTAIS
R$ 162.199.752,63
R$ 32.164.129,42
R$ 35.672.134,61
R$ 23.630.866,41
R$ 23.630.866,41

A ausência de localização integral dos rendimentos constitui o pilar sobre o qual
se sustentou a proporcionalidade aplicada pela fiscalização e, por consequência, o indeferimento
parcial do crédito.

Compartilho do mesmo entendimento manifestado pelo auditor fiscal na
informação de e-fl. 2.725/2.731, a apreciação da matéria deve, de fato, partir dos rendimentos
declarados no 4o trimestre, mas não pode se limitar a ele, pois a dinâmica das operações
financeiras revela que o reconhecimento dos rendimentos e a retenção do imposto na fonte são
eventos que não coincidem no tempo.

Os rendimentos são reconhecidos mensalmente, conforme o regime de
competência, ao passo que as retenções normalmente se concentram nos meses de “come-cotas”
(maio e novembro) ou no momento do resgate das aplicações. Esse descompasso temporal
justifica, em tese, a maior retenção identificada no 4o trimestre de 2000.

Assim, a forma mais adequada de verificar se as receitas financeiras informadas
na DIRF foram efetivamente oferecidas à tributação na DIPJ é ampliar o período de análise, o que
passo a fazer:

Exame dos rendimentos financeiro do 4o trimestre de 2000:

Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
18
No Livro Razão, conta 412104, referente ao período de 01/10/2000 a
31/12/2000 (e-fl. 1.316), identifico os seguintes lançamentos, os quais demonstram a
movimentação dos rendimentos financeiros:

Identificador
Valor do Rendimento (Receita Financeira)
Histórico no Razão
100095123
R$ 8.024.180,95
Banco Garantia - 10/2000
100095157
R$ 18.612.726,78
Banco Safra - 10/2000
100099890
(R$ 710.854,70)
Banco Garantia - 11/2000
100100155
R$ 20.320.087,80
Banco Safra - 11/2000
100105180
R$ 6.095.808,31
Banco Safra - 12/2000

Em outubro de 2000, os rendimentos financeiros totalizaram R$ 28.043.946,30,
valor obtido pela soma dos rendimentos do Banco Safra - R$ 18.612.726,78 - e do Banco Garantia -
R$ 8.024.180,95 - que juntos perfazem R$ 26.636.907,73. A esse subtotal foram acrescidas outras
receitas financeiras do mês, no montante de R$ 1.407.038,57.

Em novembro de 2000, os rendimentos financeiros atingiram R$ 21.078.050,07,
compostos pelo resultado positivo do Banco Safra - R$ 20.320.087,80 - dedução de (R$
710.854,70) do Banco Garantia e acréscimo de R$ 1.468.816,97 referentes a outras receitas
financeiras.

Em dezembro de 2000, a Recorrente registrou rendimentos financeiros global de
R$ 7.698.489,85, valor composto pelos rendimentos do Banco Safra de R$ 6.095.808,31 e outras
receitas financeiras no valor de R$ 1.602.681,54.

A análise do balancete referente ao período em exame revela que o valor de R$
28.043.946,30 consta na e-fl. 1.304, a quantia de R$ 21.078.050,07 na e-fl. 1.306 e o montante de
R$ 7.698.489,85 na e-fl. 1.308, todos devidamente lançados na coluna “Líquido” e na linha
correspondente à “Financeiras”.

Examinando a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) constante da e-fl.
183, observo que a contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$ 56.820.397,22, apresentando
uma diferença de R$ 89,00 a menor em relação ao valor correto para o trimestre (R$
56.820.486,22). A diferença, embora insignificante diante dos montantes em discussão, merece
registro por questão de rigor técnico e transparência processual.

Diante da ausência de exclusões equivalentes no demonstrativo do Lucro Real e
considerando que o valor de R$ 56.820.397,22 se encontra devidamente registrado na ficha 06A
da DIPJ, e-fl. 245, entendo que a contribuinte submeteu à tributação os rendimentos
correspondentes ao período.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
19

Exame dos rendimentos financeiro do 3o trimestre de 2000:

No Livro Razão, conta 412104, referente ao período de 01/07/2000 a
30/09/2000 (e-fl. 1.340), identifico os seguintes lançamentos, os quais demonstram a
movimentação dos rendimentos financeiros:

Identificador
Valor do Rendimento (Receita Financeira)
Histórico no Razão
100070214
R$ 665.013,54
Banco Garantia - 07/2000
100070624
(R$ 537.706,86)
Banco Safra - 07/2000
100075789
R$ 10.670.185,27
Banco Garantia - 08/2000
100076277
R$ 14.733.501,46
Banco Safra - 08/2000
100084821
R$ 3.986.721,00
Banco Garantia - 09/2000
100084840
R$ 13.056.741,91
Banco Safra - 09/2000
100085007
(R$ 317,30)
Ajuste

Em julho de 2000, os rendimentos financeiros totalizaram R$ 1.672.200,48. O
montante resulta do rendimento positivo apurado junto ao Banco Garantia de R$ 665.013,54,
deduzido do ajuste de (R$ 537.706,86) relativo ao Banco Safra, e acrescido das demais receitas
financeiras do mês, que somaram R$ 1.544.893,80.

Em agosto de 2000, os rendimentos financeiros atingiram R$ 27.785.755,65. Esse
montante resulta do rendimento apurado junto ao Banco Safra - R$ 14.733.501,46 - somado ao
rendimento proveniente do Banco Garantia - R$ 10.670.185,27 - e acrescido das demais receitas
financeiras do mês, no valor de R$ 2.382.068,92.

Em setembro de 2000, a Recorrente obteve rendimento financeiro global de R$
18.686.525,70, formado pelos rendimentos provenientes do Banco Safra - R$ 13.056.741,91 - do
Banco Garantia - R$ 3.986.721,00 - acrescidos das demais receitas financeiras R$ 1.643.380,09 e
ajustados pela dedução contábil de (R$ 317,30).

A análise do balancete referente ao período em exame revela que o valor de R$
1.672.200,48 consta na e-fl. 1.298, a quantia de R$ 27.785.755,65 na e-fl. 1.300 e o montante de
R$ 18.686.525,70 na e-fl. 1.302, todos devidamente lançados na coluna “Líquido” e na linha
correspondente à “Financeiras”.

Examinando a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) constante da e-fl.
173, observo que a contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$ 48.144.570,83, apresentando
uma diferença de R$ 89,00 a maior em relação ao valor correto para o trimestre (R$
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
20
48.144.481,83). A diferença, embora insignificante diante dos montantes em discussão, merece
registro por questão de rigor técnico e transparência processual.

Diante da ausência de exclusões equivalentes no demonstrativo do Lucro Real e
considerando que o valor de R$ 48.144.570,83 se encontra devidamente registrado na ficha 06A
da DIPJ, e-fl. 243, entendo que a contribuinte submeteu à tributação os rendimentos
correspondentes ao período.

Exame dos rendimentos financeiro do 2o trimestre de 2000:

No Livro Razão, conta 412104, referente ao período de 01/04/2000 a
30/06/2000 (e-fl. 1.364), identifico os seguintes lançamentos, os quais demonstram a
movimentação dos rendimentos financeiros:

Identificador
Valor do Rendimento (Receita Financeira)
Histórico no Razão
100053861
R$ 43.744,22
Variação cambial
100053971
R$ 10.323.206,17
Banco Safra - 04/2000
100053886
R$ 15.600.052,25
Banco Garantia - 04/2000
100059758
R$ 3.125.765,58
Banco Garantia - 05/2000
100059765
R$ 5.753.050,20
Banco Garantia - 05/2000
100060129
R$ 2.614.732,80
Banco Safra - 05/2000
100065618
(R$ 3.100.136,54)
Banco Garantia - 06/2000
100065627
R$ 3.978.604,38
Banco Safra - 06/2000

Em abril de 2000, a Recorrente auferiu rendimentos financeiros no montante de
R$ 27.605.368,47, resultantes dos ganhos provenientes do Banco Garantia - R$ 15.600.052,25 - do
Banco Safra - R$ 10.323.206,17 - acrescidos das outras receitas financeiras de R$ 1.638.365,83 e
da variação cambial no valor de R$ 43.744,22.

Em maio de 2000, os rendimentos financeiros alcançaram R$ 12.920.377,09. O
valor decorre do rendimento do Banco Safra de R$ 2.614.732,80, somado ao rendimento do Banco
Garantia de R$ 8.878.815,78, acrescido das outras receitas financeiras de R$ 1.426.828,51.

Em junho de 2000, a Recorrente registrou rendimentos financeiros totais de R$
2.458.633,68, valor composto pelos rendimentos do Banco Safra - R$ 3.978.604,38 - deduzido do
Banco Garantia (R$ 3.100.136,54), acrescido de outras receitas financeiras de R$ 1.580.165,84.

A análise do balancete referente ao período em exame revela que o valor de R$
R$ 27.605.368,47, consta na e-fl. 1.294, a quantia de R$ 12.920.377,09 na e-fl. 1.292 e o montante
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
21
de R$ 2.458.633,68 na e-fl. 1.296, todos devidamente lançados na coluna “Líquido” e na linha
correspondente à “Financeiras”.

Examinando a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) constante da e-fl.
165, observo que a contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$ 42.984.379,24.

Diante da ausência de exclusões equivalentes no demonstrativo do Lucro Real e
considerando que o valor de se encontra devidamente registrado na ficha 06A da DIPJ, e-fl. 241,
entendo que a contribuinte submeteu à tributação os rendimentos correspondentes ao período.

Exame dos rendimentos financeiro do 1o trimestre de 2000:

No Livro Razão, conta 412104, referente ao período de 01/01/2000 a
31/03/2000 (e-fl. 1.3909), identifico os seguintes lançamentos, os quais demonstram a
movimentação dos rendimentos financeiros:

Identificador
Valor do Rendimento (Receita Financeira)
Histórico no Razão
100040075
R$ 3.435.889,30
Banco Garantia - 01/2000
100040114
R$ 10.956.062,24
Banco Safra - 01/2000
100043612
R$ 953.969,90
Banco Garantia - 02/2000
100046772
(R$ 1.862.799,09)
Banco Garantia - 03/2000
100048776
R$ 2.357.013,09
Banco Safra - 03/2000
100048780
(R$ 227.550,50)
Acerto de saldo
100048781
R$ 38.093,00
Acerto de saldo

Em janeiro de 2000, a Recorrente auferiu rendimentos financeiros no montante
de R$ 15.982.361,01, resultantes dos ganhos obtidos junto ao Banco Garantia - R$ 3.435.889,30 -
e ao Banco Safra - R$ 10.956.062,24 - acrescidos das demais receitas financeiras - R$ 1.497.934,63
- e das aplicações registradas na conta 412105, no valor de R$ 92.474,84 (e-fls. 1.392).

Em fevereiro de 2000, os rendimentos financeiros alcançaram R$ 3.534.904,15.
O valor decorre do rendimento do Banco Garantia de R$ 953.969,90, acrescido das outras receitas
financeiras de R$ 1.908.360,72 e das aplicações registradas na conta 412105, no valor de R$
672.573,53 (e-fls. 1.392).

Em março de 2000, a Recorrente registrou rendimentos financeiros totais de R$
1.924.992,70. O valor é composto pelos rendimentos auferidos junto ao Banco Safra de R$
2.357.013,09, deduzidos dos ajustes referentes ao Banco Garantia (R$ 1.862.799,09), acrescidos
das demais receitas financeiras do período no valor de R$ 1.620.236,20 e de um acerto positivo de
R$ 38.093,00, diminuído do acerto negativo de (R$ 227.550,50).
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
22

A análise do balancete referente ao período em exame revela que o valor de R$
R$ 15.982.361,01, consta na e-fl. 1.286, a quantia de R$ 3.534.904,15 na e-fl. 1.288 e o montante
de R$ 1.924.992,70 na e-fl. 1.290, todos devidamente lançados na coluna “Líquido” e na linha
correspondente à “Financeiras”.

Examinando a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) constante da e-fl.
157, observo que a contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$ 21.442.257,86.

Diante da ausência de exclusões equivalentes no demonstrativo do Lucro Real e
considerando que o valor de se encontra devidamente registrado na ficha 06A da DIPJ, e-fl. 239,
entendo que a contribuinte submeteu à tributação os rendimentos correspondentes ao período.

A fim de permitir melhor compreensão dos valores envolvidos, disponibilizo a
seguir um quadro consolidado dos rendimentos financeiros percebidos pela Recorrente no
período:

Rendimento
Banco Safra
Banco Garantia
Outros
Ajustes
1o Trimestre
R$ 21.442.257,86
R$ 13.313.075,33
R$ 2.527.060,11
R$ 5.791.579,92
(R$ 189.457,50)
2o Trimestre
R$ 42.984.379,24
R$ 16.916.543,35
R$ 21.378.731,49
R$ 4.689.104,40

3o Trimestre
R$ 48.144.481,83
R$ 27.252.536,51
R$ 15.321.919,81
R$ 5.570.342,81
(R$ 317,30)
4o Trimestre
R$ 56.820.397,22
R$ 45.028.622,89
R$ 7.313.326,25
R$ 4.478.537,08
(R$ 89,00)
TOTAL
R$ 169.391.516,15
R$ 102.510.778,08
R$ 46.541.037,66
R$ 20.529.564,21
(189.863,80)

Em síntese, a avaliação da documentação contábil e fiscal apresentada
demonstra que, no ano de 2000, a contribuinte ofereceu à tributação todos os rendimentos
financeiros auferidos. Os elementos constantes dos autos não revelam qualquer inconsistência
que possa suscitar dúvida sobre essa conclusão.

Informo ainda que no ano de 1998, e-fl. 1.850, o contribuinte ofereceu a
tributação o rendimento no valor de R$ 181.785.469,36. Já em 1999, os rendimentos financeiros
totalizaram a quantia de R$ 573.923.674,57, e-fl. 1.414, valores confirmados pelo perito judicial e
parecer técnico da RFB.

Análise da perícia e da informação fiscal no. 1.514/2023:

A perícia consignou, em suas conclusões de e-fl. 2.708, que as contas de receitas
financeiras, inclusive aquelas decorrentes de aplicações, foram registradas segundo o regime de
competência e integralmente tributadas para fins de IRPJ.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
23

Verificou também que, no período analisado, algumas aplicações tiveram seus
rendimentos submetidos à retenção do IRRF não pela competência, mas apenas no momento do
resgate, gerando um descompasso entre a retenção e o reconhecimento contábil dos
rendimentos.

Ainda assim, quanto a essas aplicações, a perícia não identificou qualquer
omissão ou falta de tributação para fins de IRPJ. Igual entendimento foi manifestado pelo auditor
fiscal em sua informação fiscal:

Segundo as DIRF das fontes pagadoras, as receitas financeiras da Aracruz Celulose
entre 1998 e 2000 totalizam R$ 842.425.173,08, conforme o quadro-resumo a
seguir:

Por sua vez, a empresa declarou na ficha de Demonstração do Resultado em suas
DIPJ (item "Outras Receitas Financeiras"), oferecendo, portanto, à tributação pelo
IRPJ, as seguintes receitas financeiras:

Como se percebe, os valores constantes das DIPJ são superiores aos declarados
em DIRF pelas fontes pagadoras quando se analisa em conjunto os anos de 1998 a
2000, não prosperando, assim, o argumento de que as receitas financeiras não
foram oferecidas à tributação.

Portanto, do exame do acervo probatório, verifico que a tese sustentada pelo
contribuinte deve ser acolhida. Os documentos constantes dos autos evidenciam, de maneira
segura, que os rendimentos financeiros foram oferecidos à tributação, não subsistindo dúvida
quanto à sua inclusão na base de cálculo do IRPJ.

A Recorrente demonstrou, de forma satisfatória, o cumprimento do ônus
probatório que lhe competia, comprovando tanto a retenção do imposto na fonte quanto a
correta oferta dos valores percebidos à tributação.

Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.342 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000229/2003-26
24
Nesse contexto, revela-se legítimo o reconhecimento do crédito pleiteado no
valor de R$ 32.164.129,42, do qual decorre o saldo negativo de R$ 16.016.802,78 apurado no 4o
trimestre de 2000.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Indeferir o pedido de realização de nova de diligência, por se mostrar
desnecessário ao deslinde da controvérsia;

ii) Rejeitar
o
pedido
de
inclusão
da
Dcomp
no
13624.45985.300104.1.3.02-6005 na composição do saldo negativo, por
estar a pretensão fulminada pela prescrição;

iii) Negar o pedido de exclusão dos débitos controlados nas Dcomp’s no
09979.23995.300703.1.3.02-2170
e
03565.90209.131103.1.7.02-
7977, por considerar não comprovada a duplicidade de cobrança;

iv) Deferir o pedido de exclusão dos débitos transmitidos nos Dcomp’s no
13250.97087.281103.1.3.02-5696, 09814.20140.300104.1.3.02-1589
e
37354.45653.111006.1.7.02-9778, com o objetivo de evitar
duplicidade de cobrança;

v) Reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 8.533.264,53 em favor
da contribuinte, corresponde ao saldo negativo no 4o trimestre de 2000,
além daquele já reconhecido na instância de piso, homologando, por
consequência, as compensações transmitidas até o limite do crédito
reconhecido/disponível.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2804
DF CARF MF
Original